Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723644-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: TEREZINHA SOARES BONFIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. (Id. 30709042) em face do v. Acórdão Id. 30390472. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora